Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-78.2022.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal, duas penas restritivas de direitos. Recurso defensivo buscando, em síntese, a absolvição, por falta de prova do dolo; desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; redução da

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal, duas penas restritivas de direitos. Recurso defensivo buscando, em síntese, a absolvição, por falta de prova do dolo; desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; redução da pena ao mínimo legal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu Negativa isolada nos autos. Réu que se dirigiu à residência da vítima, se apoderou da motocicleta e a empurrou até sua casa. Policiais Militares que relataram como localizaram a motocicleta subtraída na residência do réu. Réu que alegou (sem comprovar) que o ofendido lhe devia R$ 2.000,00 e não pagou, e por isso subtraiu a motocicleta. Versão do acusado não comprovada. Inteligência do art. 156, do Código de Processo Penal. Conjunto probatório desfavorável. Não cabimento de desclassificação do delito para o do art. 345 do Código Penal. Não comprovação de que a pretensão do réu era legítima. Inexistência de comprovação da dívida alegada pelo acusado. Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, pelo registro de mau antecedente. Inteligência do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, dois registros de reincidência ensejando o aumento da pena em fração mínima. Na terceira fase, sem alteração.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – art. 44. § 3o, do Código Penal.
Regime inicial semiaberto mantido, para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos.
Recurso defensivo improvido.